Tribunal: STF
Processo: HC 257995
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vanessa Silva Souza em favor de Ygor Eduardo Campos Rissi contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 1.008.098/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal). (eDOC 3)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena a 4 anos de reclusão. (eDOC 6, p. 3-10)



    Buscando a fixação do regime prisional aberto, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. (eDOC 4)



    Nesta Corte (eDOC 1), reitera as alegações expostas no STJ.



    Afirma que “o Regime semiaberto fixado com base na gravidade em abstrato do delito, afronta os princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, bem como às Súmulas 440, 718 e 719/STF.” (p. 2)



    Enfatiza que, “considerando o quantum de pena que é igual a 4 anos e a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, carece de fundamento idôneo o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.” (p. 4)



    Requer, liminarmente e no mérito, a imposição do regime aberto para o cumprimento da pena. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos. 



    Para a melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão impugnada: 



    “Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a fixação do regime prisional aberto para início de cumprimento de pena. 



    O Tribunal de origem, no julgamento do apelo defensivo, reduziu a pena do ora paciente para 4 anos de reclusão, contudo manteve o regime intermediário de pena, sob os seguintes fundamentos, no que interessa: 



    ‘De fato, o relato prestado pela vítima Beatriz Lima Oliveira, funcionária do estabelecimento comercial denominado Minibox Contini, indica que, diante da abordagem, experimentou fundado receio de agressão iminente. Isso porque o réu, além de anunciar assalto, simulou estar armado ao colocar a mão por dentro da calça (ou na altura da cintura), o que, de forma inequívoca, transmitiu ameaça suficiente para inibir a resistência da ofendida e garantir a subtração do numerário. 



    Ademais, o laudo pericial corrobora a dinâmica do crime, destacando-se, em especial, a conduta do réu ao adentrar o estabelecimento comercial com o rosto parcialmente coberto por uma máscara, aproximar-se da vítima e realizar gesto com a mão à altura da cintura, conforme evidenciado à fl. 74, o que induziu na vítima a acreditar que ele portava uma arma de fogo. 



    É irrelevante, para a configuração do roubo simples, a ausência de arma de fogo real, uma vez que a simulação, acompanhada do anúncio do assalto, foi apta a gerar medo concreto na vítima, caracterizando a grave ameaça exigida pelo tipo penal.



     [...] Imperiosa, por fim, a manutenção do regime inicial semiaberto, diante da gravidade concreta do delito roubo a estabelecimento comercial, ocorrido no período noturno, circunstância que revela a ousadia e periculosidade do réu, bem como sua inaptidão para o cumprimento da pena em regime menos severo." (fls. 13/15).



    Na hipótese, no que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, firmou-se neste Tribunal a orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ou em outra situação que demonstre efetivamente um plus na gravidade do delito. Nesse sentido, foi elaborado o Enunciado n. 440 da Súmula desta Corte, e os Enunciados n. 718 e 719 da Súmula do Colendo Supremo Tribunal Federal – STF, in verbis:



    "Súmula 440/STJ: "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.”



    "Súmula 718/STF: "A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada." 



    “Súmula 719/STF: "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea." 



    Na hipótese dos autos, em que pese a primariedade do paciente, a neutralidade das circunstâncias judiciais, com a pena-base fixada na mínimo legal e a reprimenda corporal estabelecida em 4 anos de reclusão, foi imposto o regime prisional semiaberto, destacando, a partir de elementos concretos, a maior gravidade do delito, tendo em vista tratar-se crime de roubo praticado em estabelecimento comercial, em período noturno, causando maior temor à vítima (funcionária do estabelecimento), exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º do CP, não havendo falar em constrangimento ilegal.” (eDOC 4) 



     Registro que as condutas apontadas como fundamento para fixar o regime são inerentes ao crime pelo qual o paciente foi condenado, quais sejam, a violência e a grave ameaça.



    Ademais, o Tribunal de Justiça aponta para uma “ousadia e periculosidade do réu” e sua “inaptidão para o cumprimento da pena em regime menos severo”, o que ensejaria o agravamento do regime, no entanto, quando da primeira fase da dosimetria, todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao paciente. 



    Desse modo, verifica-se que, no caso concreto, o regime inicial foi fixado em decisão carente de fundamentação idônea e em confronto com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.12.2013. Recentemente, concedi a ordem em casos semelhantes: HC 157.982, DJe 9.8.2018 e HC 153.212, DJe 21.9.2018.



    No ponto, destaco julgado da Primeira Turma:



    HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA CONDENAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 do STF e replicada em diversos julgados. 2. O paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de uso de documento falso (CP, art. 304). As circunstâncias do caso concreto indicam que o regime aberto se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime. 3. O Plenário desta CORTE concluiu que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (HC 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Dje de 17/5/2016). Entendimento confirmado no julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016). E, em repercussão geral, foi reafirmada a jurisprudência, no exame do ARE 964.246 (Relator(a): Min TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016). 4. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para que seja observado o regime aberto. (HC 150.790/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.6.2019)



    E no mesmo sentido: HC 138.621/SP, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.2.2018; HC 140.118/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1.2.2018; HC 137.173/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.11.2016; HC 133.028/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.8.2016.



    Em razão do quantum de pena aplicado (4 anos de reclusão) e da ausência de circunstâncias judicias negativas, verifico que o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do Código Penal e da jurisprudência deste STF.



     Ante os fundamentos expostos, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena fixada na ação penal n. 1507456-81.2024.8.26.0196, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP.



    Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente